Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603173-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA NO ANO SUBSEQUENTE A
ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.

[...]

2. A regularidade do abastecimento de veículo com recursos públicos está
condicionado à apresentação de documento fiscal da despesa na qual conste o CNPJ
da campanha e, ainda, seja, comprovadamente, direcionado a veículos utilizados a
serviço da campanha.

[...]

(Acórdão nº 62813, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
DJE 17/11/2023)

Ademais, verifica-se que na prestação de contas em análise foi
registrada apenas a locação de um veículo para a campanha do prestador, o que não
Num. 43950408 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

condiz com o gasto de R$ 85.155,12 com combustível,

Observa-se que as despesas irregulares pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha perfazem o valor de R$ 84.589,14, pois
o gasto efetuado com o AUTO POSTO PABLO LTDA, no valor de R$ 565,98, foi pago
com Outros Recursos.

a.6.5) Da análise das despesas irregulares feitas com recursos provenientes
do FEFC, denota-se que as impropriedades perfazem o valor de R$ 85.825,70 (R$
1.236,56 + R$ 84.589,14), que corresponde a aproximadamente 6,34% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 1.351.987,94 – ID 43774683), o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com os demais
apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

Por fim, considerando as irregularidades apontadas, resta caracterizada a
utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, devendo o montante de R$ 85.825,70 ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

a.7) Da Omiss

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0603173-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - PIERPAOLO PETRUZZIELLO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PIERPAOLO PETRUZZIELLO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (REQUERENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950408
27/08/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.778

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603173-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PIERPAOLO PETRUZZIELLO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITA
ESTIMÁVEL. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS. SOBRAS DE CAMPANHA DECORRENTES DE
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS NÃO
UTILIZADOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES À
UNIÃO. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL E DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESPESAS REALIZADAS
APÓS AS ELEIÇÕES. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO POLÍTICO. COMPROMETIMENTO DA
TRANSPARÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

Num. 43950408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

2.1. A intempestividade no envio de relatório financeiro de
campanha, proveniente de doação recebida do partido político
pelo qual o prestador foi candidato, não prejudica a transparência
e a fiscalização das contas, tratando-se de vício de natureza
formal, que enseja a aposição de ressalva no julgamento das
contas. Precedentes.

2.2. Quanto aos demais relatórios financeiros intempestivos, tem-
se que, ainda que tenham sido enviados somente após o pleito
eleitoral, a irregularidade apontada perfaz o valor de R$ 85.937,94,
que corresponde a aproximadamente 6,35% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 1.351.987,94), o que
possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, no entanto, ser analisada com os demais
apontamentos feitos pela análise técnica.

3. A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e
caracteriza a arrecadação de receitas sem a devida transparência.

3.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 697,66, tratando-se de
valor de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais
irregularidades apontadas pelo Setor Técnico.

4. As divergências apontadas nos dados de prestadores de
serviços constituem erros formais, admitindo a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, ser
analisadas com os demais registros constantes do parecer
técnico.

5. A não comprovação da utilização dos créditos constituídos
p a r a i m p u l s i o n a m e n t o d e c o n t e ú d o s n a i n t e r n e t ,
Num. 43950408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

constitui sobra financeira de campanha, conforme dispõe o artigo
35, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

5.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 2.644,26, que
c o r r e s p o n d e
a
a p r o x i m a d a m e n t e
0 , 1 9 %
d a
movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
1.351.987,94), autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva
no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com
os demais apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

5.2. Recolhimento do montante de R$ 2.644,26, em razão do
disposto no artigo 35, § 2º, inciso I, da Resolução TSE
23.607/2019.

6. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

6.1. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, ensejando, desse modo, o recolhimento do montante
de R$ 1.084,20 à União, conforme determina o artigo 32, §1º,
inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6.2. Irregularidade que corresponde a aproximadamente 0,08%
da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
1.351.987,94), o que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva
no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com
os demais apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

7. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, impõe a
restituição do montante à União, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

7.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 85.825,70, que
corresponde a aproximadamente 6,34% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 1.351.987,94), autorizando
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
irregularidades registradas no parecer técnico.

8. A omissão de receitas e de despesas na prestação de contas
Num. 43950408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão
e as justificativas apresentadas pelo prestador.

8.1. Ainda que o valor de R$ 162,50, referente à omissão de receita
estimável, possa ser considerado de pequeno vulto, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial perfaz o valor de R$
241.943,31, que corresponde a aproximadamente 17,89%
da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
1.351.987,94), ensejando, desse modo, a desaprovação de contas,
ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

9. Os candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição, conforme dispõe o artigo 33 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

9.1. Nada obstante as afirmações do prestador no sentido de que
a despesa foi realizada no período eleitoral e de que a emissão da
respectiva nota fiscal ocorreu somente após o pleito, a espécie da
contratação – combustível, não evidencia que o gasto foi efetuado
antes das eleições.

9.2. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 565,98, tratando-se de
valor de pequeno vulto, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10,
autorizando a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com os demais
apontamentos feitos pela análise técnica.

10. A existência de dívida de campanha não quitada e não
assumida pelo órgão partidário, constitui irregularidade grave, por
comprometer a transparência e a fiscalização das contas.

10.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 50.000,00, que
corresponde a aproximadamente a 3,69% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$1.351.987,94), o que
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aposição de ressalvas no julgamento das
contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas
apontas pela análise técnica.

11. As irregularidades analisadas perfazem o valor de R$
4 6 8 . 8 6 1 , 5 5 ,
c o m p r o m e t e n d o
3 4 , 6 7 % d a
movimentação financeira de campanha do prestador
(R$1.351.987,94), o que enseja a desaprovação das contas.

Num. 43950408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

12. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as
contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por Pierpaolo Petruzziello, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas em 13/9/2022 e
em 01/11/2022, respectivamente (ID 43131703 e ID 43283765).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43445246).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43665419).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas finais retificadas (ID 43675544).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43776669).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43786438).

É o relatório.

Num. 43950408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Federal nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer técnico (ID 43909271), apontou-se o atraso na entrega dos
seguintes relatórios financeiros de campanha:

Quanto ao atraso no envio do relatório financeiro no valor de R$ 600.000,00,
recebido do Diretório Nacional do Progressistas, o prestador aduziu que a exasperação
do prazo foi de somente 24 horas, devido às inconsistências e dificuldades apresentadas
no sistema de registro de prestação de contas na data de 26/08/2022, motivando a
entrega do dado somente no dia seguinte, 27/08/2022, podendo ser ressalvada (ID
43858217).

Num. 43950408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

Em relação aos demais apontamentos, o prestador explanou que os valores
envolvidos nos demais atrasos totalizam R$ 85.937,94, o que atinge 6,32% dos valores
recebidos pela campanha, possibilitando a ressalva do item, diante da ausência de
gravidade na sua ocorrência, bem como estar abaixo o percentual de 10% admitidos por
esta corte como passíveis de superação da irregularidade (ID 43858217).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
Num. 43950408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Observa-se que o relatório no valor de R$ 600.000,00 é proveniente de
doações financeiras recebidas do Diretório Nacional do Partido Progressistas, partido pelo
qual o prestador foi candidato, sendo, portanto, igualmente declarado pela agremiação
partidária.

Desse modo, tem-se que a transparência das contas não foi afetada e que a
irregularidade constitui apenas vício de natureza formal, que enseja a aposição de
ressalva no julgamento das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
Num. 43950408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Quanto aos demais relatórios financeiros, verifica-se que todos foram
enviados em 01/08/2023, ou seja, após o pleito eleitoral, bem como que perfazem o
montante de R$ 85.937,94, que corresponde a aproximadamente a 6,35% da
movimentação financeira declarada pelo prestador (R$1.351.987,94 - ID 43774683).

Desse modo, ainda que os relatórios financeiros de campanha tenham sido
enviados somente após o pleito eleitoral, considerando o percentual diminuto da
irregularidade apontada, deve-se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no
entanto, a impropriedade ser analisada com os demais apontamentos feitos pela análise
técnica.

a.2) Da Omissão de Receita Estimável

No parecer técnico (ID 43909271), foram apontadas as seguintes receitas
estimáveis não declaradas pelo prestador:

Em relação à referida impropriedade, o prestador asseverou que
esses valores múltiplos de R$ 348,83, efetivados pela Direção Estadual do PP/PR, são de
total desconhecimento do candidato, que mesmo diligenciando com o órgão não
conseguiu informações a respeito da origem e destinação dessa doação, não podendo
ser responsabilizado por eventual omissão. Observe-se que sequer consta o número do
respectivo recibo eleitoral correspondente às doações, devendo ser ressalvado o valor de
R$ 697,76, diante do desconhecimento de sua origem pelo Candidato, além do diminuto
valor envolvido. (ID 43858217).

Inobstante as explanações do prestador, a mera alegação de que as doações
foram feitas sem o conhecimento do candidato, não afasta a irregularidade apontada.

Num. 43950408 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
prestações de contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes;

A irregularidade apontada caracteriza falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa, caracterizando a arrecadação de receitas sem a
devida transparência.

Por fim, verifica-se que a impropriedade perfaz o valor de R$ 697,66 (R$
348,83 + R$ 348,83), tratando-se de valor de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$
1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser
analisada com as demais irregularidades apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Das Divergências nos Dados de Prestadores de Serviços

No parecer técnico (ID 43909271), foram apontadas as seguintes
divergências nos dados constantes na prestação de contas em análise e na Secretaria
da Receita Federal do Brasil:

Sobre os apontamentos constantes da tabela acima, o prestador alegou que
Num. 43950408 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

esses valores, como indicam a própria relação trazida pelo parecer, referemse a
pagamentos para cabos eleitorais, em que possivelmente ocorreu algum erro no
preenchimento dos dados de cadastro, gerando a inconsistência. Mais uma vez os
valores envolvidos são absolutamente diminutos frente ao total de gastos da campanha,
devendo ser objeto de ressalva (ID 43858217).

Quanto aos serviços prestados por Luciane Aparecida do Nascimento, Isabel
Cristina G. de Souza e Maria H. Arcanjo Nogueira, verifica-se que foram apresentadas
cópias dos cheques cruzados e nominais utilizados para os seus pagamentos, bem como
os recibos assinados pelas prestadoras (ID 43774495, ID 43774489 e ID 43774494).

Em relação aos serviços prestados por Roni Marcio Montrezol, verifica-se que
foi apresentado comprovante de transferência bancária, bem como recibo assinado pelo
contratado (ID 43694689).

Desse modo, considerando que as irregularidades constituem erros formais e
perfazem o valor de R$ 6.118,00, que representa aproximadamente 0,45% da
movimentação financeira declarada pelo prestador (R$1.351.987,94 - ID 43774683), a
aposição de ressalvas é medida que se impõe, devendo, no entanto, ser analisadas com
os demais registros constantes do parecer técnico.

a.4) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem
a Apresentação de Documento Fiscal

No parecer técnico (ID 43909271 – Item 6.3, alíneas c e e), foram registradas
as seguintes irregularidades nas despesas efetuadas com impulsionamento de
conteúdos na internet: a) com a empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, no valor
de R$ 3.000,00, tendo sido emitida a Nota Fiscal nº 19463730, no montante de R$
2.355,74, e b) com a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no
valor de R$ 38.055,00, tendo sido emitidos documentos fiscais que perfazem o valor de
R$ 36.055,00.

Sobre a impropriedade apontada com o fornecedor GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA, o prestador aduziu que o argumento do setor técnico de que “consta
apenas a nota fiscal nº 19463730 no valor de R$ 2.355,74” se deve ao descompasso no
repasse das informações por parte da plataforma Google, que por vezes acaba emitindo
as notas fiscais de modo parcial para períodos distintos, prejudicando a correta
compreensão dos valores envolvidos. Mas, de qualquer forma o gasto de R$ 3.000,00
com o Google resta plenamente comprovado nos autos, ID 43774442, não havendo a
indicação de valores superiores a isso, de modo que é insubsistente qualquer pleito de
devolução (ID 43858217).

Quanto à irregularidade com o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA, explanou que as duas notas fiscais presentes nos autos e juntadas no sistema
divulgacandcontas se referem aos meses de agosto e setembro, faltando, portanto,
aquela referente ao mês de outubro, o que gera a inconsistência. Infelizmente, em razão
do elevado tempo perpassado, não foi possível localizar a nota fiscal referente ao mês de
outubro, mas de toda forma o gasto realizado está devidamente comprovado pelo
conjunto de pagamentos informado nos autos totaliza o valor global pago R$ 38.055,00
Num. 43950408 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

(documentos contidos no ID nº 43774082 – R$ 4.000,00; R$ 7995,00; R$ 7.865,00; R$
7.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.300,00; e R$ 7.895,00) - (ID 43858217).

A propósito dos gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdos, o artigo
35, inciso XII, § 2º, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha
ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Pois bem.

Da análise das informações constantes do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se a emissão da Nota Fiscal Eletrônica nº 19463730, pela
empresa Google Brasil Internet LTDA, no valor de R$ 2.355,74, e a emissão das Notas
Fiscais nº 50268849 (R$ 399,90) e nº 51280934 (R$ 35.655,10), no valor total de R$
36.055,00, pela empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA:

Desse modo, pode-se concluir que: a) o prestador realizou pagamentos à
Num. 43950408 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA no valor total de R$ 3.000,00, mas foi
apresentado documento fiscal somente em relação ao montante de R$ 2.355,74 das
despesas realizadas com impulsionamento de conteúdos, deixando o candidato de
comprovar a utilização de R$ 644,26 dos créditos constituídos, e b) o prestador realizou
pagamentos à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no valor
total de R$ 38.055,00, mas foram apresentados documentos fiscais somente em relação
ao montante de R$ 36.055,00 das despesas realizadas com impulsionamento de
conteúdos, deixando o candidato de comprovar a utilização de R$ 2.000,00 dos créditos
constituídos.

Considerando que a despesa com o GOOGLE foi paga com recursos
provenientes do FEFC, a respectiva sobra de campanha deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional.

Quanto aos gastos efetuados com o FACEBOOK, verifica-se que o montante
R$ 30.755,00 foi pago com recursos do FEFC e o valor de R$ 7.300,00 foi custeado com
Outros Recursos, impossibilitando a averiguação da espécie de recurso que foi utilizada
para o pagamento do crédito remanescente, devendo, portanto, ser determinado o
recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro Nacional, ante a não comprovação
inequívoca da utilização do recurso público.

Ressalta-se que a irregularidade perfaz o valor de R$ 2.644,26 (R$ 644,26 +
R$ 2.000,00), que corresponde a aproximadamente 0,19% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 1.351.987,94 – ID 43774683), o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com os demais
apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

a.5) Da Omissão de Despesas

No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 6.3, alíneas d e g e Item 6.4,
alínea h), apontou-se a omissão de despesas efetuadas com o fornecedor LIAME
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CULTURA, no valor de R$ 218,00, com a empresa
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, no valor de R$ 418,10, com a
empresa CAETANO PLÁSTICOS EMBALAGENS LTDA, no valor de R$ 145,70, e com a
empresa KALUNGA SA, no valor de R$ 302,40.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43950408 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Intimado para manifestação, o prestador afirmou que: a) desconhece
a despesa residual, no valor de R$ 218,00 com o fornecedor LIAME ASSOCIAÇÃO DE
APOIO À CULTURA, e b) a despesa efetuada com a empresa Contabilista Suprimentos
Para Escritório S.A., trata-se de gasto pessoal do candidato, sem envolvimento com as
eleições, tendo a nota fiscal sido emitida em favor do CNPJ de campanha do prestador
por equívoco (ID 43858217).

O prestador não apresentou manifestação acerca dos gastos efetuados com
a empresa CAETANO PLÁSTICOS EMBALAGENS LTDA, no valor de R$ 145,70, e com
a empresa KALUNGA SA, no valor de R$ 302,40.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB,
verifica-se a emissão da Nota Fiscal nº 68914, no valor de R$ 218,00, pela empresa
LIAME ASSOCIACAO DE APOIO À CULTURA, em razão de serviços prestados à
campanha do prestador, da Nota Fiscal nº 74123, no valor de R$ 418,10, emitida no
CNPJ de campanha do candidato pela empresa CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA
ESCRITÓRIO, da Nota Fiscal nº 8875, no valor de R$ 145,70, emitida no CNPJ de
campanha do prestador pela empresa CAETANO PLÁSTICOS EMBALAGENS LTDA,
bem como da Nota Fiscal nº 365950, no valor de R$ 302,40, emitida no CNPJ de
campanha do prestador pela empresa KALUNGA SA:

A mera declaração do prestador de que desconhece a despesa residual, no
valor de R$ 218,00, com o fornecedor LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CULTURA e
que o gasto efetuado com a empresa Contabilista Suprimentos Para Escritório S.A. trata-
se de dispêndio pessoal do candidato, sem envolvimento com as eleições, tendo a nota
fiscal sido emitida em favor do CNPJ de campanha por equívoco, não afasta a
irregularidade apontada.

Desse modo, resta caracterizada a omissão de despesas no valor de R$
1.084,20 (R$ 218,00 + R$ 418,10 + R$ 145,70 + R$ 302,40), que corresponde a
aproximadamente 0,08% da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
1.351.987,94 – ID 43774683), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo,
todavia, ser analisada com os demais apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

Ressalta-se que as despesas foram realizadas com recursos financeiros que
Num. 43950408 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

não transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, §
1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 1.084,20 seja
recolhido ao Tesouro Nacional.

a.6) Das Irregularidades nas Despesas Realizadas com Recursos
Provenientes do FEFC

a.6.1) No parecer conclusivo (ID 43776669 - alínea a), apontou-se a
irregularidade na despesa efetuada com a empresa PROMOCOM EVENTOS E
PUBLICIDADE LTDA, no valor de R$ 13.200,00, paga com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em razão da não apresentação
de Contrato/Nota Fiscal.

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e
o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
Num. 43950408 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal,
com recibos que possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da
contratação.

Quanto às despesas efetuadas com a empresa PROMOCOM EVENTOS E
PUBLICIDADE LTDA, o prestador somente apresentou a Nota Fiscal nº 54, no valor de
R$ 8.700,00 (ID 43774474), não tendo apresentado documento fiscal referente ao gasto
realizado com esta firma no valor de R$ 13.200,00.

No entanto, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, verifica-se a emissão da Nota Fiscal nº 58, no valor de R$ 13.200,00 pela
empresa PROMOCOM EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, constando, no campo da
discriminação dos serviços, a locação de espaço.

Assim, deve-se afastar a irregularidade apontada.

a.6.2) O Setor Técnico apontou que, no pagamento do fornecedor
AGROCARS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (ID 43776669 - alínea b), efetuado com
recursos provenientes do FEFC, foi identificado o adimplemento de juros, no valor de R$
4,83, e de multa, no valor de R$ 290,18.

Sobre o tema, o artigo 37, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Da análise do documento ID 43774254, observa-se que houve atraso no
pagamento da despesa de locação de veículo e, por esta razão, foi imposto o pagamento
de multa e de juros ao prestador, encargos que, ao contrário do afirmado pelo Setor
Técnico, foram pagos com Outros Recursos, devendo, portanto, ser afastada a
irregularidade apontada.

a.6.3) No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 8, alínea c), apontou-se
que na prestação de contas em análise foi registrada a locação de um veículo, placas
RGC7F18, no valor de R$ 15.745,81, sem, contudo, ter sido apresentado o respectivo
contrato de locação.

Pois bem.

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 58, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Num. 43950408 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade do
bem cedido temporariamente à campanha eleitoral, devendo a doação ser comprovada
com o respectivo instrumento de cessão.

Nota-se que, se a norma prevê a necessidade de se apresentar o instrumento
de cessão gratuita do bem, do mesmo modo deve ser apresentado o contrato nos casos
de locação.

Do exame dos autos, verifica-se que o prestador não apresentou o contrato
de locação do veículo - placas RGC7F18, tendo apenas juntado duas faturas emitidas
pela empresa AGROCARS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, referentes à locação de
veículos, sem qualquer detalhamento do bem locado e do período de locação, nos
valores de R$ 1.236,56 e de R$ 14.509,25 (ID 43774255 e ID 43774254), em desacordo
com o disposto no artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo Setor Técnico, o valor de R$
14.509,25 foi pago com Outros Recursos, devendo, portanto, ser dispensado o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal.

a.6.4) No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 8, alínea c), foram
registradas irregularidades nas seguintes despesas efetuadas com combustíveis:

A propósito dos gastos com combustíveis, o artigo 35, § 11º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

Num. 43950408 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Nota-se que os gastos com combustíveis devem ser feitos com veículos
declarados na prestação de contas, que tenham sido locados ou cedidos para a
campanha eleitoral, devendo ser apresentado relatório do qual conste o volume e o valor
dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.

Pois bem.

Do exame das informações das Notas Fiscais nº 1140 (ID 43774079) e nº
1168 (ID 43774080), emitidas pelo Auto Posto Pablo Ltda., consta o abastecimento do
veículo placas FOZ 6521, não registrado na prestação de contas em análise.

Quanto às demais despesas apontadas, denota-se que: a) o prestador não
apresentou nota fiscal das despesas efetuadas com o AUTO POSTO MONT BLANC, no
valor de R$ 18.500,00, tendo juntado apenas uma fatura, no valor de R$ 17.252,72, que
não possui informações acerca dos veículos abastecidos, sobre a qual o prestador aduziu
que a nota fiscal no valor de R$ 17.252,72 corresponde à totalidade dos gastos, que
foram pagos mediante a entrega de um cheque no valor de R$ 18.500,00. A diferença
existente entre a nota fiscal lançada e o valor pago é de R$ 1.247,28, decorrente da
sistemática de pagamento ao fornecedor de modo antecipado, saldo este que a empresa
se compromete a realizar a devolução em favor do erário, solicitando a este Eg. Tribunal
a indicação do meio apropriado para tanto (ID 43675545); b) o prestador não apresentou
nota fiscal dos gastos efetuados com o fornecedor DEROSSO ABAST LAVLUB LTDA; c)
o prestador não apresentou nota fiscal da despesa efetuada com o AUTO POSTO
PACHECO LTDA, tendo somente juntado aos autos uma cópia de um recibo, no qual não
constam informações acerca dos veículos abastecidos, e d) nas notas fiscais emitidas
pelo POSTO JATIUCA LTDA e AUTO POSTO BIGORRILHO PARK LTDA, não há
informações sobre os veículos que foram abastecidos.

Como se vê, nas notas fiscais emitidas pelo Auto Posto Pablo Ltda. constam
abastecimentos de veículo não registrado na presente prestação de contas (placas FOZ
6521) e nos demais documentos fiscais apresentados não há a descrição sobre quais
veículos foram abastecidos, havendo, portanto, a inobservância do disposto no artigo 35,
Num. 43950408 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

§ 11, inciso II, e do artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Veja-se o entendimento deste Regional sobre o tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS DO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO PARA
VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO POR
VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS COM
MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE EXCESSIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A regularidade dos gastos com combustível é aferida pela apresentação de
documento fiscal idôneo do qual seja possível aferir a quantidade de litros
de combustível adquiridos e os veículos abastecidos. Inteligência do art. 35, § 11, II,
da Resolução TSE. 23.607/2019.

6. Considera–se irregular o gasto realizado com combustíveis quando feito em favor
de veículos não declarados originalmente na prestação de contas.

[...]

(Acórdão nº 63041, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE: 18/12/2023)

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA NO ANO SUBSEQUENTE A
ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.

[...]

2. A regularidade do abastecimento de veículo com recursos públicos está
condicionado à apresentação de documento fiscal da despesa na qual conste o CNPJ
da campanha e, ainda, seja, comprovadamente, direcionado a veículos utilizados a
serviço da campanha.

[...]

(Acórdão nº 62813, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
DJE 17/11/2023)

Ademais, verifica-se que na prestação de contas em análise foi
registrada apenas a locação de um veículo para a campanha do prestador, o que não
Num. 43950408 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

condiz com o gasto de R$ 85.155,12 com combustível,

Observa-se que as despesas irregulares pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha perfazem o valor de R$ 84.589,14, pois
o gasto efetuado com o AUTO POSTO PABLO LTDA, no valor de R$ 565,98, foi pago
com Outros Recursos.

a.6.5) Da análise das despesas irregulares feitas com recursos provenientes
do FEFC, denota-se que as impropriedades perfazem o valor de R$ 85.825,70 (R$
1.236,56 + R$ 84.589,14), que corresponde a aproximadamente 6,34% da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 1.351.987,94 – ID 43774683), o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com os demais
apontamentos feitos pelo Setor Técnico.

Por fim, considerando as irregularidades apontadas, resta caracterizada a
utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, devendo o montante de R$ 85.825,70 ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

a.7) Da Omissão de Receita Estimável e de Despesas na Prestação de
Contas Parcial

No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 13 e Item 14.3), foram apontadas
as seguintes omissões na prestação de contas parcial: a) omissão de receita estimável,
no valor de R$ 162,50, e b) omissão de despesas, no valor de R$ 241.943,31.

Sobre as irregularidades apontadas, o prestador asseverou que esse dado
refere-se à uma única doação estimável de R$ 162,50, do candidato Mauro Rafael
Moraes e Silva, correspondentes à 0,01% dos gastos, de modo que deve ser ressalvado.
[...] essa divergência acometeu pequena parcela dos dados referentes aos gastos de
campanha, motivada pelo atraso no repasse dos documentos formais de contratação para
registro (ID 43675545).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.
Num. 43950408 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que, ainda que o valor de R$ 162,50,
correspondente à omissão de receita estimável, possa ser considerado como de pequeno
vulto, inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, a omissão de despesas na prestação de contas
parcial perfaz o valor de R$ 241.943,31, que corresponde a aproximadamente a 17,89%
da movimentação financeira declarada pelo prestador (R$ 1.351.987,94 – ID 43774683),
ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

a.8) Da Realização de Despesas após as Eleições

No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 14.1), apontou-se a realização de
despesa com a empresa AUTO POSTO PABLO LTDA, no valor de R$ 565,98, no dia
03/10/2022, ou seja, após o pleito eleitoral.

Em relação à irregularidade apontada, o prestador afirmou que o gasto
ocorreu dentro do período eleitoral, mas tão somente a nota fiscal foi emitida em data
posterior, inexistindo irregularidade (ID 43675545).

Sobre o tema, o artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

Nada obstante as afirmações do prestador de que a despesa foi realizada no
período eleitoral e de que somente a emissão da respectiva nota fiscal ocorreu após o
pleito, a espécie da contratação – combustível, não evidencia que o gasto foi efetuado
antes das eleições.

A irregularidade perfaz o valor de R$ 565,98, tratando-se de valor de baixa
monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com os demais apontamentos feitos
pela análise técnica.

a.9) Da Dívida de Campanha
Num. 43950408 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

No parecer conclusivo (ID 43776669 – Item 12), apontou-se a existência de
dívida de campanha no valor de R$ 50.000,00, referente à prestação de serviços
advocatícios.

Em relação à referida despesa, o prestador explanou que esse valor, de R$
50.000,00, de fato constitui saldo a pagar, referente a honorários advocatícios, todavia,
que não influenciam na prestação de contas, tendo em vista o disposto no art. 35, § 3º da
Res. 23.607, devendo ser desconsiderados (ID 43858217).

No presente caso, houve a contratação de serviços advocatícios do escritório
Bonini Guedes Advocacia, no valor de R$ 50.000,00, corroborada pela emissão da Nota
Fiscal nº 933 no CNPJ de campanha do prestador, constante do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCEWEB:

No entanto, o gasto não foi quitado pelo prestador e tampouco foi assumido
pelo partido político.

Sobre o tema, o artigo 33 e 34, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe
que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com a candidata ou o
candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas da candidata ou do candidato (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 4º) .
Num. 43950408 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º deste artigo devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e
às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo
Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação
dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por
ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem
ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

Como se vê, todas as despesas eleitorais devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, podendo eventuais débitos não
quitados neste prazo, ser assumidos pelo partido político.

A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário, constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a transparência e a fiscalização das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APLICAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE
BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL
PARA O CNPJ DE CAMPANHA. DÍVIDA DE CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. "O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da candidatura, não
se confunde com a sua situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica
e se relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32).

2. Caracteriza dívida de campanha a contratação de serviços contábeis e
advocatícios, apresentados com as respectivas notas fiscais, sem que se comprove
os pagamentos. Dívida de campanha, não assumida pelo partido, constitui falha de
natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento.

Num. 43950408 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62735, Relator: Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE: 07/11/2023)

A irregularidade apontada perfaz o valor de R$ 50.000,00, que corresponde a
aproximadamente a 3,69% da movimentação financeira declarada pelo prestador
(R$1.351.987,94 - ID 43774683), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalvas no julgamento das
contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas apontas pela análise
técnica.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas
perfazem o valor de R$ 468.861,55 (R$ 85.937,94 + R$ 697,66 + R$ 2.644,26 + R$
1.084,20 + R$ 85.825,70 + 241.943,31 + R$ 162,50 + R$ 565,98 + R$ 50.000,00),
comprometendo 34,67% da movimentação financeira de campanha (R$1.351.987,94 - ID
43774683), o que enseja a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
PIERPAOLO PETRUZZIELLO, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 89.554,16 (R$ 2.644,26
+ R$ 1.084,20 + R$ 85.825,70) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, artigo
35, § 2º, inciso I, e artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Verificada a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão

Num. 43950408 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03

que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603173-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 PIERPAOLO PETRUZZIELLO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - REQUERENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO -
Advogados do REQUERENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950408 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/08/2024 18:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718123936900000042904025
Número do documento: 24082718123936900000042904025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:05:03